Tribunal: CARF
Processo: 10850.722324/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.722324/2011-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.782 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GREEN STAR - PEÇAS E VEÍCULOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/05/2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES FÁTICAS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso especial
quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.722324/2011-14
Fl. 1556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.782 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.722324/2011-14

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão
n° 3403-004.261, de 27 de junho de 2017, fls. 1.418 a 1.4251, assim ementado:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Coftns
Data do fato gerador: 31/05/2001
COFINS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO DO STF
A base de cálculo da contribuição para a COFINS é o faturamento, assim compreendido
como a receita bruta da venda de mercadorias, de serviços e mercadorias e serviços,
afastado o disposto no § 1- do art. 3- da Lei n-9.718 98, por sentença proferida pelo
plenário do Supremo Tribunal Federal em 09 112005, transitada em julgado em
29/09/2006.
RESTITUIÇÃO.
EXTENSÃO
ADMINISTRATIVA
DE
DECISÕES
JUDICIAIS.
POSSIBILIDADE
Nos termos do art. 62 do RICARF, deve ser estendido aos casos concretos a
interpretação vertida no RE n° 357.950 RS, por força do que restou decidido no
REn°585.235/MG.
PER. DIREITO CREDITÓRIO INCONTROVERSO.
E de se reconhecer o direito creditório utilizado em compensação declarada pelo
contribuinte, limitado ao valor ratificado pelo próprio Fisco em atendimento à
solicitação de diligência.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto.

Fl. 1557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.782 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.722324/2011-14

A Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração que foram
monocraticamente rejeitados pelo Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, nos termos do
Despacho no s/no - 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 11 de outubro de 2017, fls. 1.432 e 1.433.

Intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial suscitando divergência
quanto ao momento em que se faz o encontro de contas nos pedidos de restituição e declaração
de compensação.

O Recurso não foi admitido conforme despacho de fls. 1443 a 1447.

A Fazenda apresentou Agravo que foi acolhido para dar seguimento ao recurso
especial relativamente à matéria "momento de comprovação do indébito".

Em contrarrazões o Contribuinte pede o não conhecimento do Recurso Especial e,
caso conhecido, o seu improvimento.

Intimado o Contribuinte também apresentou Recurso Especial. O contribuinte
suscita divergência jurisprudencial sobre a matéria exclusão dos custos de aquisição de veículos
usados da base de cálculo da Cofins.

O Recurso não foi admitido conforme despacho de fls 1527 a 1529.

Foi apresentando Agravo que foi rejeitado conforme despacho de fls. 1545

É o relatório.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran – Relatora.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

Fl. 1558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.782 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.722324/2011-14

Em suas contrarrazões, o Contribuinte defende o não conhecimento do recurso
especial.

Entendo que assiste razão o Contribuinte senão vejamos o que consta no despacho
de admissibilidade que negou seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional:

No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que
implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em
hipóteses semelhantes na configuração dos fatos embasadores da questão
jurídica.
No tocante à matéria da divergência jurisprudencial suscitada, a decisão
recorrida, ao contemplar o resultado da diligência empreendida, quando o
recorrente apresentou os Livros Diários e Razão, acolheu-o, em virtude do
reconhecimento parcial do direito creditório referente aos pagamentos a maior
de Cofins.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3403-002.111, diante da falta de prova
do alegado erro no preenchimento da DCTF, negou provimento ao recurso, já
que o direito creditório oposto em compensação não se revestia dos atributos de
liquidez e certeza. O Acórdão indicado como paradigma no 3803-006.748, decidiu
nessa mesma linha.
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins
de dedução da divergência argüida.
Com efeito, enquanto a decisão recorrida labora diante do resultado de
diligência, em que a Autoridade Administrativa findou por reconhecer
parcialmente os créditos vindicados, os acórdãos indicados como paradigma
fazem-no sem que haja a referida efeméride processual (a diligência). E em se
tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há
como se estabelecer comparação e deduzir divergência. Neste sentido, reporto-
me ao Acórdão no CSRF/01-0.956, de 27/11/89:
Fl. 1559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.782 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.722324/2011-14

“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando
o recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os
casos confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da
divergência a nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica
um fato em seu conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato
sem alterá-lo substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva,
1o vol., 1973, p. 248), não se toma conhecimento de recurso de divergência,
quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos
paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão paradigma enunciado
geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente em fatos que não
coincidem com os do acórdão inquinado.”
Divergência não comprovada.

Verifica-se que neste presente processo o Contribuinte::

1-apresentou em manifestação de inconformidade os fundamentos e as
provas que confirmam o seu crédito;
2-considerando a suposta insuficiência de provas alegada pela decisão de
primeira instância, , apresentou em seu recurso voluntário outras provas que
corroboram as informações anteriormente acostadas;
3-a Turma a quo determinou a conversão do julgamento em diligência para
que os procedimentos necessários à verificação das provas fossem realizados
pelo agente responsável, de modo a retificar ou ratificar as conclusões do
despacho decisório; e
4-após os procedimentos de diligência, a partir das provas apresentadas e de
outros elementos reputados como relevantes pelo agente responsável,
concluiu-se pelo deferimento de parte do crédito em discussão nesses autos.

No acórdão paradigma n. 3403-002.111 tem a seguinte emenda:

Fl. 1560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.782 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.722324/2011-14

“ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. Cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIAS. A realização de diligências destina-se
a resolver dúvidas acerca de questão controversa originada da confrontação de
elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito
aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às
partes componentes da relação jurídica”.

Conforme se observa a partir do relatório desse precedente, o contribuinte
requereu a restituição de pagamento indevido ou a maior a título de contribuição ao PIS. O
despacho decisório indeferiu o pedido e não homologou a declaração de compensação vinculada
porque o pagamento foi utilizado para quitação de débito do contribuinte, não restando saldo
disponível para compensação.

O contribuinte alegou em sua defesa que houve erro no valor do débito informado
em suas declarações e que a diferença representaria justamente o crédito requerido. Contudo, não
apresentou qualquer prova nesse momento que confirmasse suas alegações ou a menos que
indicasse eventual verossimilhança de suas considerações, motivo pelo qual sua defesa foi
improvida em primeira instância.

A partir dessas considerações é possível observar que nesse precedente o motivo
do indeferimento do crédito pelo despacho decisório é similar ao caso em discussão nesses autos.
No entanto, de acordo com o relatório do aludido acórdão, o contribuinte não apresentou
qualquer prova em sua manifestação de inconformidade para justificar o seu direito, situação
completamente diferente daquela verificada no presente caso, em que a recorrida apresentou as
provas que entendia necessárias em sua defesa, mas que foram consideradas insuficientes pelas
autoridades de primeira instância.

É evidente que as situações fáticas são diferentes. Enquanto no acórdão paradigma
o contribuinte não apresentou qualquer prova que pudesse minimamente indicar a existência do
direito por ele pleiteado, limitando-se apenas às alegações de direito, no presente caso a recorrida
Fl. 1561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.782 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.722324/2011-14

além de apresentar os fundamentos que justificam o seu direito ao crédito, também apresentou,
nos momentos processuais adequados, as provas que reputava como suficientes para comprovar
o crédito requerido. Em linha com essas considerações note-se que no acórdão paradigma sequer
houve a conversão do julgamento em diligência, seja por determinação dos julgadores de
primeira instância, seja por determinação dos julgadores do CARF. Isso porque, inexistindo
qualquer prova apresentada, a posição firmada no precedente é justamente no sentido de
indeferir o pedido de conversão do julgamento em diligência.

Já o Acórdão paradigma 3803-006.748 tem a seguinte emenda:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01 05/2002 a 31/05/2002
RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recaí sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão administrativa não infirmada com documentação hábil e idônea.

Nesse precedente, diferentemente do caso concreto, as provas foram apresentadas
apenas na manifestação de inconformidade e, no entendimento dos julgadores à luz daquelas
provas, o direito não teria sido suficientemente comprovado.

Situação diferente ocorre no presente caso, na medida em que após as
considerações dos julgadores de primeira instância pela insuficiência das provas, com base na
alínea “c”, do parágrafo 4o, do art. 16 do Decreto n. 70235, a recorrida apresentou provas
complementares, tanto para corroborar os documentos até então apresentados, como para refutar
as considerações da decisão recorrida.

E para não restem dúvidas sobre o assunto, é fundamental observar que o próprio
despacho que admitiu o agravo apresentado pela Fazenda Nacional com vistas a reformar o
despacho que originalmente havia inadmitido o seu recurso especial é claro no sentido de que os
referidos paradigmas não configuram divergência jurisprudencial por ausência de similitude
fática. Confira-se:
Fl. 1562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.782 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.722324/2011-14

“Nesses termos, a alegação que poderia ter sido utilizada no despacho para
negar seguimento seria eventual dessemelhança fática entre as decisões, na
medida em que, aparentemente, neste houve a apresentação já na manifestação
de inconformidade de algo mais do que a mera alegação de ter efetuado a
retificação da DCTF posteriormente ao despacho decisório, ao passo que o
mesmo não fica claro nos paradigmas.
Entretanto, não tendo sido esse o fundamento do despacho, aduzi-lo aqui
consistiria o condenado reformatio in pejus contra o ora agravante, que, mesmo
sendo a Fazenda Nacional, apenas pode se insurgir contra as afirmações do
despacho, que é a peça objeto de agravo”.

Por fim, vale ressaltar que o acordão recorrido sequer enfrentou essa questão
quanto momento em que se faz o encontro de contas nos pedidos de restituição e declaração de
compensação.

A Fazenda Nacional alega que os dispositivos da legislação tributária
supostamente interpretados de forma divergente sob a ótica da Fazenda Nacional são os atrs.
156, inciso I e 170 do CTN, art. 74, caput e parágrafos 1o e 2o da Lei n. 9430 e art. 37 da
Constituição Federal. No entanto, como dito acima o acórdão recorrido, bem como pelos
acórdãos paradigmas verifica-se que tais dispositivos ou não foram utilizados pelas d.
autoridades julgadoras para fundamentar suas decisões ou foram utilizados em contexto distinto
daquele sustentado pela Fazenda Nacional.

É dizer que o acórdão recorrido não divergiu da interpretação conferida pela
Fazenda Nacional a respeito dos aludidos dispositivos, até porque não os adotou em suas razões
de decidir.

No acórdão paradigma n. 3803-006.748, em nenhum momento algum fez
referência a qualquer dos dispositivos supramencionados. E o acórdão paradigma n. 3403-
002.111, apenas cita o art. 170 do CTN na decisão. Contudo, a referência ao art. 170 está
inserida no contexto de que a ausência de documentação apresentada no momento processual
Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.782 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.722324/2011-14

oportuno implica a ausência de comprovação de liquidez e certeza do crédito contra a Fazenda
Pública.

O que se verifica, portanto, é a ausência de demonstração da divergência quanto à
interpretação da legislação tributária pelo recurso especial da Fazenda Nacional.

Ressalto ainda que a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração em face do
v. acórdão ora recorrido alegando omissão na decisão justamente a respeito dos aludidos
dispositivos. Contudo, o despacho de fls. 1432-1433 rejeitou os referidos embargos, seja porque
inexiste tal vício na decisão, seja porque “ao fim e ao cabo, o que pretende a embargante é
rediscutir o litígio, por não concordar com os fundamentos utilizados e o resultado proferido no
julgado”.

Tal fato confirma a conclusão no sentido de que o recurso não deve ser conhecido,
pois o objetivo da Fazenda Nacional nos presentes autos, ao meu ver, é rediscutir o mérito da
decisão proferida a partir de novos fundamentos jurídicos não debatidos nesses autos.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.782 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.722324/2011-14

Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital